Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. CUMPRIMENTO DA LEI DISTRITAL N. 6.647/20. PROIBIÇÃO RAZOÁVEL DE MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS OU QUALQUER ARTEFATO PIROTÉCNICO, EXCETO OS QUE PRODUZEM EFEITOS VISUAIS SEM ESTAMPIDO OU BARULHO DE BAIXA INTENSIDADE. POSSIBILIDADE. ADPF 567/SP. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. DESNECESSÁRIA. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. INDEVIDA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. 90 DIAS. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de cassação da decisão interlocutória impugnada, e subsidiariamente se discute, na hipótese de ser mantida a decisão recorrida, a possibilidade de ampliação do prazo para o Distrito Federal apresentar o Plano de Fiscalização, com a redução da multa cominada e com a fixação de teto máximo para as astreintes.
2. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.
3.1 A jurisprudência do STF admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse (ADPF 567/SP, ADI 3.937-MC e RE 194.704). 3.2 Nesse diapasão, não assiste razão aos agravantes quanto ao pedido de cassação da decisão impugnada.
4.1 Em que pese a argumentação dos agravantes quanto à necessidade de redução da multa cominada e da fixação de limite máximo para as astreintes, não verifico a exorbitância da multa cominatória, porquanto fixada em valor razoável e proporcional às peculiaridades da demanda, de modo compatível com a obrigação de fazer pretendida. 4.2 Quanto ao pedido de fixação de limite máximo para a incidência das astreintes, cabe pontuar que a fixação de um teto máximo não encontra expressa previsão cogente e imprescindível no CPC; de forma que eventual ausência, por si só, não acarreta vício ou nulidade na decisão agravada. No caso em apreço, não vislumbro elementos que justifiquem a fixação de um teto para a multa cominatória arbitrada.
5. No que diz respeito à alegação de imposição de prazo exíguo para proceder à regulamentação da Lei distrital n. 6.647/2020 – especialmente diante da ausência de norma técnica que conceitue artefato pirotécnico emissor de ruído de baixa intensidade e a complexidade para o cumprimento da obrigação de apresentação do plano de fiscalização tendente à apreensão de fogos e artefatos pirotécnicos emissores de ruídos de média e alta intensidade a estabelecimentos comerciais, depósitos e galpões no Distrito Federal, entendo ser razoável a ampliação do prazo inicialmente fixado pelo juízo da primeira instância fixando-o em 90 dias partir da publicação deste acórdão.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Decisão reformada em parte.